Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – EXECUTORA DO CERTAME – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO MANDAMUS – CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS – BANCA EXAMINADORA – SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RE 632853 – REPERCUSSÃO GERAL – WRIT DENEGADO.
1. O Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que referida instituição foi contratada apenas para a realização do concurso público, sendo mera executora do certame.
2. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
4. Não há direito líquido e certo à revisão do critério de avaliação do item da prova, com a atribuição da respectiva pontuação.
5. Segurança denegada.